Tribunal: TJDFT
Processo: 0736110-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736110-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DA CONCEICAO SATURNO IMPETRANTE: NIVALDO BUENO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por NIVALDO BUENO DA SILVA em favor de LUCAS DA CONCEIÇÃO SATURNO, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília que nos autos no 0731935-71.2025.8.07.0000, recebeu a denúncia em face do ora paciente, e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 171, §2o-A, artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, c/c artigo 1o, §1o, inciso II, §2o, inciso II e §4o da Lei no 9.613/1998, c/c art. 29 e 70, ambos do Código Penal. Em suas razões, a parte impetrante alega que o ora paciente foi preso temporariamente, sob a alegação de estar mancomunado com outros agentes para aplicar golpe do falso advogado, indicando a suposta participação do mesmo ao analisar os dados do whatsapp, em que seu nome aparece na lista sícronos de Alyson Felipe, comprovando relacionamento próximo e constante entre ambos. Diz que, quando do pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, nada foi agregado em relação ao ora paciente, e mesmo havendo pedido de revogação, o decreto preventivo, mesmo sem estarem presentes os requisitos legais, restou mantido. Segundo o impetrante, a irresignação do paciente ocorre em face da decisão do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, que na sua forma de decidir, ratificou a decisão proferida pelo Juízo das Garantias, sem, contudo, fundamentar sua decisão. Sustenta que a decisão atacada não serve como fundamento para manutenção da custodia cautelar, ante a falta de fundamento idôneo para essa manutenção, em desacordo com o que prescreve o inciso IX do art. 93 da CF/88. Defende que nada traduz a periculosidade do paciente, estando a decisão ora impugnada baseada em gravidade abstrata dos delitos e considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Informa que não houve qualquer apreensão de valores e veículos na posse do paciente, não havendo demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, ou mesmo a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CP, e deste modo não subsiste o decreto preventivo. Aduz sobre o princípio da presunção de inocência, e que a prisão provisória só pode ser utilizada no caso de absoluta necessidade, o que entende não ser o caso em tela, já que o paciente é réu primário, tem ocupação lícita como ajudante de quiosque, residência fixa e família constituída, não representando risco à ordem pública ou qualquer conduta que irá fugir para frustrar a aplicação da lei penal. Enfatiza a necessidade da concessão da liberdade provisória, colacionando julgados em abono a sua tese, e ao final requer a concessão da liminar para que o paciente permaneça em liberdade durante o trâmite do processo principal, aplicando ainda as medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a conversão da prisão temporária em prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Eis o decidido naquela oportunidade: “(...) Em continuidade às investigações, o il. Delegado de Polícia da 9a Delegacia de Polícia representa pela conversão da prisão temporária de ALYSON FELIPE DE FÁTIMA CONCEIÇÃO FREITAS, LUCAS DA CONCEIÇÃO SATURNO, BRYAN DE ARAÚJO TRAMA, ALEXSANDRO FONSECA LUCIANO, KAUAN PETTER DE OLIVEIRA SILVA, KAUE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, VICTOR DI MATTEO SANTOS e KLEITON JOSÉ DO NASCIMENTO RAMOS em preventiva e pelo sequestro de veículos encontrados em poder dos investigados (ID 246751254). A partir do Relatório no 219/2025 – DRCC (ID 246751255), a Autoridade Policial expõe os elementos colhidos nas diligências anteriores, os quais corroboram a suspeita de grupo criminoso estável, hierarquizado e especializado, com abrangência nacional na prática de estelionatos cibernéticos na modalidade conhecida como "golpe do falso advogado". Induzidas a erro, as vítimas acreditam em informações deturpadas retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico por meio de credenciais de advogados possivelmente comprometidas. Pelo que consta, somente na Ocorrência no 105.254/2025 – Delegacia Eletrônica (ID 239944886), a vítima Hitomi Miura Nakagawa teria tido o prejuízo total avaliado em R$ 507.684,36 (quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Em suma, o representante elenca variáveis que robustecem as suspeitas iniciais. Destaca a apreensão de um número significativo de aparelhos celulares, chis de telefonia, notebooks e dinheiro em espécie, bem como vínculos evidenciados entre os suspeitos e as confissões de KAUAN PETTER, KAUE RICARDO, BRYAN e RAFAEL DA SILVA ASSUNÇÃO, as quais acrescentaram informações pormenorizadas sobre a estrutura organizacional e operacional do esquema. Também aduz que as circunstâncias averiguadas durante as diligências anteriores apontaram para a continuidade e expansão das atividades criminosas, a exemplo do até então recente recrutamento de RAFAEL DA SILVA ASSUNÇÃO para a função de acessos fraudulentos ao sistema PJe. Afirma que os investigados possuem recursos e bens de alto valor econômico, incompatíveis com a condição social por eles declarada. Nesse cenário, para além de garantir a ordem pública, o representante igualmente destaca que a segregação cautelar atenderá a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Pontua que devem ser sopesadas a necessidade de preservação da integralidade dos elementos colhidos e a complexidade de sua análise, de modo que a liberdade dos custodiados representaria risco concreto de destruição de provas digitais, combinação de versões, intimidação de possíveis testemunhas ou vítimas ainda não identificadas, e continuidade das atividades criminosas por meio da reestruturação do esquema. A respeito, assevera indícios de conexões de alguns dos suspeitos com estruturas criminosas mais amplas, notadamente o Primeiro Comando da Capital. O Ministério Público oficiou pelo deferimento dos pedidos (ID 246836602). 1. Da prisão preventiva Incumbe ao Poder Judiciário analisar, de maneira fundamentada e criteriosa, os pressupostos autorizadores da prisão pleiteada, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Em se cuidando da medida acauteladora mais grave no processo penal, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando necessária, legitimando-se diante de situações nas quais seja o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do CPP. Fora dessas hipóteses excepcionais, pode representar mera antecipação de pena, inadmissível pelo disposto na nova redação do § 2o do art. 313 do CPP. A decretação da prisão preventiva pressupõe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Tais requisitos, embora aferidos em sede de cognição sumária, reclamam elementos suficientes de investigação/prova, a demonstrar a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria do investigado/acusado no tocante a fato individualizado. Como sublinha Antônio Magalhães GOMES FILHO, o indício suficiente é aquele que autoriza “um prognóstico de um julgamento positivo sobre a autoria ou participação”. No entanto, embora imprescindíveis – tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, esses pressupostos não bastam para justificar o encarceramento preventivo. A eles deve ser agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; ou d) segurança da aplicação da lei penal (inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal). Nesse contexto, ressalto que, como bem exposto na representação da Autoridade Policial, o fato trazido ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal – envolvendo crimes em série – é de extrema gravidade, reclamando, pois, atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, com a devida apuração e responsabilização dos autores. Conforme verificado, há sérios indícios de que ALYSON FELIPE DE FÁTIMA CONCEIÇÃO FREITAS, LUCAS DA CONCEIÇÃO SATURNO, BRYAN DE ARAÚJO TRAMA, ALEXSANDRO FONSECA LUCIANO, KAUAN PETTER DE OLIVEIRA SILVA, KAUE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, VICTOR DI MATTEO SANTOS e KLEITON JOSÉ DO NASCIMENTO RAMOS praticam crimes de forma recorrente. Pelo padrão das infrações, há um vínculo estável e permanente, com notória expertise em diferentes frentes, que descamba na dissimulação dos ganhos financeiros com as atividades ilícitas. Portanto, o profissionalismo e a frequência com que os crimes são executados revelam ousadia e destemor nas práticas delituosas, o que requer medida eficaz para desestruturar o grupo e, via de consequência, garantir a ordem pública. Sem dúvida, o método utilizado e a frequência das ações perpetradas em meio digital evidenciam a contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social. Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cabível para resguardar a ordem pública, porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. A segregação cautelar resultará na desarticulação da organização e dificultará a reestruturação do esquema criminoso. No mais, será eficiente para o resguardo de provas, diante da alta probabilidade de uso de tecnologia avançada para ocultação de rastros digitais. (...) Por fim, diante do preenchimento dos requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALYSON FELIPE DE FÁTIMA CONCEIÇÃO FREITAS, LUCAS DA CONCEIÇÃO SATURNO, BRYAN DE ARAÚJO TRAMA, ALEXSANDRO FONSECA LUCIANO, KAUAN PETTER DE OLIVEIRA SILVA, KAUE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, VICTOR DI MATTEO SANTOS e KLEITON JOSÉ DO NASCIMENTO RAMOS, qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”. (ID 246836725 – processo 0731939-11.2025.8.07.0001) Ato seguinte, diante do pedido de revogação, o Juízo Natural recebeu a denúncia e manteve o decreto preventivo, nos seguintes termos: “(...) Vistos, etc. Cuida-se de INQUÉRITO POLICIAL, proposta por POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUCAS DA CONCEICAO SATURNO e outros. Em primeiro ponto, considerando os termos do art. 7o da Resolução no 04, de 04/08/2024, que implanta o juízo das garantias no TJDFT, entendo que mantidos os requisitos da prisão preventiva, nos exatos termos da recente decisão proferida no último dia 19/08/2025 (ID 246836725 dos autos associados de no 0731939-11.2025.8.07.0001), mormente para garantia da ordem pública. Assim, INDEFIRO o pedido para revogação de prisão preventiva dos acusados, mas também RECEBO A DENÚNCIA de ID 247272038C ofertada contra LUCAS DA CONCEICAO SATURNO, ALEXSANDRO FONSECA LUCIANO, ALYSON FELIPE DE FATIMA CONCEICAO FREITAS, KLEITON JOSE DO NASCIMENTO RAMOS, BRYAN DE ARAUJO TRAMA, KAUAN PETTER DE OLIVEIRA SILVA, KAUE RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, VICTOR DI MATTEO SANTOS e RAFAEL DA SILVA SOUSA, uma vez que presentes os indícios de autoria e materialidade. Citem-se para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem resposta escrita acerca dos fatos narrados, nos termos do artigo 396-A, caput, do Código de Processo Penal, bem como se pretendem constituir advogado para patrocinar a sua defesa. Caso não constituam advogado ou, não apresentada a sua defesa no prazo legal, remetam-se os autos à Defensoria ou aos Núcleos de Assistência Jurídica atuantes neste Juízo para que seja elaborada resposta à acusação. Se o caso, atenda-se os requerimentos formulados na cota ministerial. Nos termos do art. 396-A, §2o, do Código de Processo Penal, apresentada resposta à acusação com arguição de preliminares ou incursão no mérito, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Ausentes tais matérias, venham os autos conclusos para análise de eventual absolvição sumária (art. 397 do CPP) ou adoção das providências de saneamento processual cabíveis. Cumpram-se. Intimem-se. (...)”. (ID 247378103 – processo no 0731935-71.2025.8.07.0001) A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionada, em tese, à atividade do ora paciente dentro da organização criminosa, já que identificado nas investigações por meio das coordenadas geográficas de seu endereço de internet, que coincidem exatamente com as capturas técnicas realizadas durante a execução das fraudes e no delito que delito que vitimou a pessoa HITOMI MIURA NAKAGAWA. Desse modo, diversamente da tese esposada pela parte impetrante, a custódia cautelar do paciente teve por base elementos concretos, eis que existentes elementos suficientes a apontar não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, e ainda do contexto das apurações policiais realizadas sobre a fraude denominada “golpe do falso advogado”, em que mediante fraude eletrônica e também lavagem de dinheiro, geraram prejuízo para diversas vítimas, circunstâncias que indicam a gravidade da conduta, e própria periculosidade do estado de liberdade do paciente, mormente a partir dos elementos relatados no decisum que converteu inicialmente a prisão temporária em preventiva, e manteve logo depois o decreto preventivo pelos mesmos fundamentos. No mais, a denúncia já foi recebida, o que confirma a presença dos indícios de autoria e materialidade no que diz respeito ao ora paciente. Confira-se: “(...) Ainda, foi identificado o endereço Ips 2804:1b1:fd02:3c7b:8246:a42e:8f52:5cb6, 2804:1b1:fd02:3c7b:8246:a42e:8f52:5cb6 e 177.144.156.35 vinculados a LUCAS DA CONCEIÇÃO SATURNO, cujo endereço de instalação da internet coincide exatamente com as coordenadas geográficas captadas no procedimento técnico, confirmando sua participação direta nos fatos, demonstrando sua participação direta no delito que vitimou HITOMI MIURA NAKAGAWA. (...) Na análise dos dados do WhatsApp, observou-se que LUCAS SATURNO aparece na lista de contatos síncronos de ALYSON FELIPE, comprovando relacionamento próximo e constante comunicação entre ambos. Mais relevante ainda é a identificação de grupos específicos como "Processos 2", utilizado para compartilhamento de informações sobre processos judiciais que serviriam como alvos dos golpes, demonstrando o planejamento e a divisão de tarefas dentro da associação, indicando participação fundamental no delito. (...) No período compreendido entre 31 de janeiro de 2025 e 09 de julho de 2025, em horários diversos, com base no Distrito Federal, todos os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa,associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de estelionato na modalidade fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, gerando prejuízo para diversas vítimas no Distrito Federal. (...) Os criminosos utilizam dados reais, incluindo nomes, fotografias, registros da OAB e informações processuais autênticas, conferindo verossimilhança à abordagem fraudulenta e induzindo as vítimas a realizarem transferências via PIX ou fornecerem dados pessoais e bancários, sendo a fraude denominada “Golpe do Falso Advogado”.(...) LUCAS DA CONCEIÇÃO SATURNO foi identificado nas investigações por meio das coordenadas geográficas de seu endereço de internet, que coincidem exatamente com as capturas técnicas realizadas durante a execução das fraudes. Sua presença na agenda de contatos síncronos de ALYSON FELIPE evidencia relacionamento próximo e coordenação de atividades. As imagens capturadas durante os procedimentos técnicos confirmam sua identidade e participação direta nos fatos. Durante o cumprimento das medidas cautelares, foram apreendidos em sua residência um aparelho iPhone, dois aparelhos Motorola, um aparelho Xiaomi, um aparelho Oppo e uma unidade de CPU de computador.(...) LUCAS DA CONCEIÇÃO SATURNO, em sua residência, possuía diversos equipamentos eletrônicos, a saber: um aparelho iPhone, dois Motorola, um Xiaomi, um Oppo e uma CPU de computador, instrumentos diretamente relacionados ao funcionamento da fraude e à gestão de informações e valores ilícitos. O acervo tecnológico apreendido demonstra sua participação no ciclo de ocultação e dissimulação de ativos, conferindo suporte à estrutura criminosa e facilitando a movimentação de valores ilícitos em ambiente digital, o que caracteriza, igualmente, a prática do crime de lavagem de capitais.(...)”. (ID 75572251) Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, cujos requisitos, em princípio, restaram devidamente evidenciados conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pela parte impetrante. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora